Tribunal: TJPA
Processo: 0808420-37.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808420-37.2018.8.14.0301

APELANTE: COSTA NOVA - PARTICIPACOES E IMOVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

APELADO: ARMANDO GRELO CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A REVOGAÇÃO DOS PODERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUN. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA COMBATIDA E PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. DEMANDA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGALIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSIÇÃO SEDIMENTADA NO ÓRGÃO JULGADOR. ENUNCIADO DA SÚMULA 568 DO E. STJ; E ART. 133, INCISO XII DO RITJPA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803826-10.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ARMANDO GRELO CABRAL

AGRAVADO: COSTA NOVA - PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ARMANDO GRELO CABRAL
, em face da
decisão monocrática de Id. 2373992
que desconstituiu a sentença e pronunciou a prescrição da pretensão.

Narram os autos que ARMANDO GRELLO CABRAL propôs a AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n. 0808420-37.2018.8.14.0301, em face de
COSTA NOVA - PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP.,
onde alega que teria exercido a função de advogado da ora Requerente-Apelante nos autos AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TITULO EXTRAJUDICIAL ajuizada contra a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, processo n° 0000479-50.2009.401.3900 e nos autos de EMBARGO A EXECUÇÃO processo n° 0003503-86.2009.401.3900, ambos em tramitação perante o Juízo da 6ª Vara Federal de Belém-Pará.

Afirma que teria praticado todos os atos preparatórios, petição inicial, petições intermediárias, contestação, embargos, réplicas em ambas as ações, alegações finais em ambas as ações e contrarrazões em recurso de apelação no caso dos embargos.

Assevera que a prestação de serviços advocatícios para a empresa ora Requerente-Apelante, teria decorrido da administração/gerência da relação locatícia entre COSTA NOVA PARTICIPAÇÕES e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, que ensejou a execução alhures noticiada, garantindo que não houve assinatura de contrato específico de honorários advocatícios.

Alega que no processo n° 0000479-50.2009.4.01.3900 em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara Federal de Belém, existe pedido de levantamento de valores pelos causídicos contratados após todo o trabalho desenvolvido em favor da ora Requerente-Apelante, envolvendo a execução em tela e os respectivos embargos.

Sustenta que possui direito a ser beneficiado com a referida verba, pelo que pleiteou a suspensão da ordem de levantamento, nos autos do processo 0000479-50.2009.4.01.3900 e uma vez arbitrado os honorários então perseguidos pugna pela penhora do valor dos honorários no rosto dos autos.

Requereu a citação da ora Requerente-Apelante para a realização de audiência de conciliação/mediação e que fosse ofertado prazo para que a ora requerente-apelante apresentasse contestação.

A demanda foi ajuizada perante o Juízo da 6ª Vara Federal de Belém em 22/09/2017 (Num. 624521 - Pág. 16), tendo este se declarado incompetente (Num. 624514 - Pág. 4) e remetido ao Juízo Comum Estadual em 20/12/2017, consoante o ofício constante no evento Num. 624521 - Pág. 15.

Em 30 de janeiro de 2018, o Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital prolatou sentença nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e extingo o feito, com resolução do mérito e declaro a relação contratual de préstimos advocatícios entre as partes e, em razão disso, arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa (processos 0000479-50.2009.401.3900 e 0003503-86.2009.401.3900) nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94) c/c os artigos 85, §2º, 355, I e 487, I, ambos do Código de Processo Civil.

Para o fiel cumprimento desta decisão, determino a penhora do valor dos honorários no rosto dos autos do processo nº 0000479-50.2009.401.3900 e que tal quantia seja transferida para uma subconta judicial do feito ora em análise.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Quitadas as custas e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 30 de janeiro de 2018

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformada a
COSTA NOVA - PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
interpôs recurso de apelação cível (Num. 624521) pleiteando a desconstituição da sentença sob os seguintes fundamentos:

1) Diz que o Juízo a quo, laborou em flagrante desacerto, vez que acabou por “premiar” o Apelado no falado arbitramento de verba honorária de litígio em trâmite perante a Justiça Federal, sem ao menos ter sido a ora Apelante regularmente citada, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal;

2) Afirma ser latente que o presente procedimento, desobedeceu a sistemática processualística cível, atropelando todos os tramites legais que o feito merece, inclusive não efetuando o pagamento de custas processuais, em decorrência do Autor/Apelado não ser beneficiário da justiça gratuita;

3) Alega ainda que está prescrita a pretensão, pelo transcurso do prazo consagrado no art. 206, §5º, inc. II do Código Civil.

Finalmente, requereu o provimento recursal, para que seja reconhecida a prescrição da cobrança, julgando extinto o feito com a decisão de mérito, revertendo o ônus da sucumbência com a condenação da parte apelada deles decorrentes.

Caso ultrapassado, que se acate as razões recursais para tornar nula a sentença, em decorrência do cerceamento do direito de defesa, por não ter sido oportunizada a sua citação nem a produção de provas.

ARMANDO GRELO CABRAL apresentou contrarrazões no ID Num. 694909 rebatando a arguição de prescrição, porque embora o Apelante alegue que o Autor/Apelado tenha sido notificado da revogação de seus poderes em 13/04/2011, não há nos autos nenhum resquício de que o próprio Apelado tenha recebido a missiva, requisito imprescindível, em se tratando de contrato intuitu personae.

Alega que o Apelante tenta se furtar da obrigação de pagar honorários advocatícios contratuais ao Apelado sob o argumento de que o processo estaria eivado de nulidade. Entretanto, o Código de Processo Civil autoriza o magistrado a proferir decisões sem a oitiva da parte contrária, como a tutela de evidencie e o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, inciso I, do CPC.

No que se refere ao pedido de cancelamento da distribuição consigna que as custas iniciais já foram pagas na Justiça Federal, não se podendo confundir ausência de recolhimento com recolhimento insuficiente.

Requer o desprovimento do recurso.

Proferi a monocrática, ora combatida, ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL A REVOGAÇÃO DOS PODERES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUN. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA COMBATIDA E PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. DEMANDA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ARMANDO GRELO CABRAL inconformado interpôs Embargos de Declaração no ID Num. 2409738 arguiu a nulidade da monocrática, por não ter sido anunciado o julgamento do apelo, o que violaria o disposto no art. 9º, do NCPC.

Alegou a omissão no julgado, com relação à natureza do contrato e a necessidade do recebimento pessoal da notificação de revogação dos seus poderes, o que afastaria o prazo prescricional.

Requereu o provimento dos Embargos de Declaração para que seja reconhecida a nulidade do julgado ou afastada a prescrição.

COSTA NOVA - PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração no ID. Num. 2547832 rebatendo as teses recursais e pleiteando o seu desprovimento.

Neguei provimento aos Embargos de Declaração
nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III – Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Inconformado ARMANDO GRELO CABRAL interpôs Agravo Interno (Num. 5103607) arguindo a nulidade do julgado, em visa a ausência de inclusão em pauta, em vista o interesse da parte em exercer a sua ampla defesa.

No mérito, defende a inocorrência da prescrição, porque a notificação de revogação de poderes não foi recebida pessoalmente pelo Apelado/Agravante.

Defende ter sido correto o processamento da demanda, sem recolhimento de custas iniciais, porque as mesmas já haviam sido recolhidas na justiça federal.

Finalmente, alega que escorreita a sentença concedida de plano, devido existir dispositivos que possibilitam ao juiz a concessão de tutela de evidencia e no caso haviam provas suficiente para a formação do convencimento do magistrado.

Ao final, requer que seja reformada a r. decisão monocrática proferida, nos termos dos pedidos efetuados na exordial.

Contrarrazões
apresentadas no Id. Num. 5273458, em que COSTA NOVA rebate as teses recursais e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de
COSTA NOVA - PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP.
reconhecendo a nulidade da sentença e pronunciando a prescrição da pretensão autoral.

Adianto, a presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC .

D
e acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

No mesmo sentido, segue o enunciado da Súmula n. 568 do STJ:

SÚMULA N. 568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante.

Este entendimento é reproduzido no
art. 133, do Regimento Interno desta Corte
.

Em
tais decisões
, como a examinada nos autos,
têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre eventual prejuízo processual, o e. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ E ART. 255, § 4º, III, DO RISTJ. ICMS. CREDITAMENTO. SUPERMERCADOS. MATERIAIS DE EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II.
A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que autoriza a apreciação monocrática do apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ (\"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema\") e do art. 255, § 4º, III, do RISTJ. Ademais, na forma da jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso, pelo órgão colegiado, na via do Agravo Regimental ou interno, tem o condão de sanar qualquer eventual má aplicação da regra contida no art. 557 do CPC/73, entendimento que se aplica à sistemática advinda com o CPC/2015.

III. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando a declaração do direito ao crédito de ICMS \"decorrente da aquisição dos produtos utilizados como embalagens: sacolas plásticas personalizadas; bandejas variadas (espuma, isopor, etc.); bobina-etiqueta térmica adesiva; tampas variadas; potes variados; embalagens variadas; absorvente para bandejas; etiquetas térmicas; papel padaria; forma para bolacha; folha de alumínio; folha para assados; papel em rolo; filme PVC; embalagem plástica para alimentos, rolos plásticos utilizados na embalagem de frutas, carnes, etc\". O Juízo de 1º Grau extinguiu o Mandado de Segurança, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, IV, do CPC/73, ante a necessidade de dilação probatória. O Tribunal de origem, por sua vez, dando provimento à Apelação, reformou a sentença, a fim de conceder a segurança. Mediante decisão monocrática, foi dado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Estadual, para afastar o direito ao creditamento.

IV. Nos termos da jurisprudência da Segunda Turma, é vedado o creditamento de ICMS, relativamente à aquisição, por supermercados, de materiais para embalar ou acondicionar os produtos postos à venda no estabelecimento, como sacolas plásticas personalizadas, bandejas, etiquetas térmicas, rolos plásticos, dentre outros. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.802.032/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2019; REsp 1.808.979/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2019. V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1694580/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020)

(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. RESTRIÇÃO AO CARÁTER COMPETITIVO DOS CERTAMES. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CONFIRMADA PELO COLEGIADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPERAÇÃO. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO DOS AUTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual a confirmação de decisão monocrática do Relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do Código de Processo Civil.

Precedentes.

III - No que concerne às sanções aplicadas pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, é possível a revisão da dosimetria das penas no caso de se constatar a desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas pelo tribunal de origem.

IV - No caso, além da violação ao princípio da proporcionalidade, verificou-se que as circunstâncias ponderadas para efeito de redução das penalidades aplicadas constaram expressamente do acórdão prolatado pelo tribunal a quo, razão pela qual não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1853357/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)

(grifei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ? AÇÃO DE SONEGADOS ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ? INSURGÊNCIA DO RÉU.

[...]

4.
O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 03/03/2017)(grifei)

Assim,
em vista a evidente
economia processual no julgamento monocrático, em razão do conhecimento prévio da posição Colegiada,
é de ser afastada
a alegada ofensa ao art. 932, III a V, haja vista a posição sedimentada neste Órgão fracionário.

MÉRITO

A insurgência recursal se embasa substancialmente na prescrição da pretensão inicial.

Do exame dos autos, constata-se que o documento Num. 694899 - Pág. 1/2 e Num. 694898 - Pág. 2 comprova que o Apelado quando revogou os poderes do Outorgado, e que a correspondência foi entregue no endereço profissional do Advogado Armando Grelo em 13 de abril de 2011.

A referida notificação foi realizada pelo Cartório de Registro de Título e Documentos do 1º Ofício de Belém (Num. 694898 - Pág. 2), goza de presunção juris tantum de autenticidade.

Os documentos públicos possuem presunção juris tantum, admitindo prova em contrário, o que não ocorreu, já que o Autor/Apelado se limita a dizer que desconhece a notificação e que a correspondência deveria ter sido pessoalmente ao Recorrido.

Na verdade, é dispensada que a notificação seja entregue pessoalmente ao devedor, bastando que a correspondência seja entregue em seu endereço, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. O SIMPLES AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL NÃO AFASTA A MORA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem exige que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como que deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea" (AgRg no AREsp n. 537.458/MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 1/10/2014).

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, é suficiente que seja entregue no endereço do devedor, ainda que não pessoalmente.

Precedentes.

3. Não se mostra possível, na via do recurso especial, alterar o entendimento do Tribunal de origem que, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, consignou que ouve envio de notificação para a residência do devedor para constituí-lo em mora, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 772.079/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LIMINAR. MORA CARACTERIZADA. I. O direito de o credor arrendante reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último. Súmula 369, do STJ. II.
Constituição do devedor em mora que pode ser realizada pela simples entrega da notificação no endereço do devedor, informado no contrato, sendo desnecessário o seu recebimento pessoal, ou pelo protesto do título. Em se tratando de reintegração de posse de bem objeto de contrato de arrendamento mercantil, não se exige que a notificação extrajudicial se dê por meio de Cartório de Títulos e Documentos, tal como ocorre na ação de busca e apreensão.
III. Contudo, não estando a devedora regularmente constituída em mora, eis que a notificação extrajudicial não foi remetida para o endereço informado no contrato, deve ser mantida a decisão que negou a liminar de reintegração de posse. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 70057013278, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 23-10-2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REPARATÓRIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. DESNECESSIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/97. Consolidada a propriedade, correta a designação das praças,
não havendo qualquer previsão legal acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor com relação à data da realização do leilão extrajudicial,
nos termos dos artigos 26, §7º e 27 da Lei nº 9.514/97. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071518021, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 15/12/2016)

Neste raciocínio, é fácil a constatação de que a propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios somente, quando já transcorrido o prazo prescricional (21.08.2017 - Num. 694902 - Pág. 1), em inobservância do prazo estabelecido no art. 25, da EOAB, vejamos:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática ID. Num. 2373992, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 09/05/2022